Tribunal: TJPA
Processo: 0001729-69.2013.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001729-69.2013.8.14.0057

APELANTE: MARIA MARGARIDA DE MORAES REGO E SILVA, JOSE FRANCISCO DE MORAES REGO E SILVA JUNIOR, ANDREA DE MORAES REGO LARRAT

APELADO: ANDRE WILSON RODRIGUES GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA REDUZIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Hellena Raquel Pereira Pinto, representada por sua genitora, contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA que, em ação revisional de alimentos, fixou a pensão alimentícia em 20% dos rendimentos brutos do genitor, Thiago Rafael Aguiar Pinto, incidindo sobre férias, 13º salário, horas extras e verbas rescisórias, com desconto em folha. A apelante requereu majoração do percentual para 33%, alegando aumento das necessidades da menor e ausência de comprovação da redução da capacidade econômica do alimentante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente do aumento das necessidades da alimentanda; (ii) estabelecer se houve alteração na capacidade econômica do alimentante que justifique a majoração da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, conforme previsto nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

A sentença fixou os alimentos em 20% dos rendimentos brutos do alimentante, considerando sua remuneração líquida inferior a R$ 2.000,00, a perda de adicional noturno e o aumento de encargos familiares, o que demonstra limitação da sua capacidade contributiva.

A apelante apresentou apenas uma planilha de despesas sem documentos comprobatórios, o que inviabiliza a constatação inequívoca da elevação das necessidades da alimentanda, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais exige prova robusta da modificação no binômio necessidade/capacidade para justificar a revisão da pensão alimentícia, o que não se verificou nos autos.

O parecer do Ministério Público de 2º Grau foi pelo desprovimento do recurso, considerando a ausência de elementos probatórios suficientes que embasem a pretensão de majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos alimentos exige prova inequívoca do aumento das necessidades do alimentando ou da melhora na capacidade econômica do alimentante.

A mera alegação de elevação de despesas, desacompanhada de documentos comprobatórios, é insuficiente para justificar a revisão do valor da pensão alimentícia.

A fixação da pensão deve respeitar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo legítima a manutenção do percentual de 20% diante da situação econômica comprovada do alimentante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 192; TJPA, ApCiv nº 0017513-62.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 11.06.2019; TJPA, AI nº 0804521-51.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 05.11.2024; TJ-MG, AI nº 10000210930343001, Rel. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 14.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 (seis) de maio de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANDREA DE MORAES REGO LARRAT, JOSE FRANCISCO DE MORAES REGO E SILVA JUNIOR e MARIA MARGARIDA DE MORAES REGO E SILVA contra a Sentença prolatada nos autos da AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA, proposta por ANDRE WILSON RODRIGUES GARCIA.

A Sentença recorrida, constante do Id 24033774, julgou procedente o pedido inicial para a) reconhecer a paternidade de JOSÉ FRANCISCO DE MORAES REGO E SILVA em relação ao autor ANDRE WILSON RODRIGUES GARCIA; b) reconhecer o direito sucessório do autor, com efeitos próprios da filiação declarada; e c) declarar a nulidade da escritura pública de inventário e partilha do espólio de JOSÉ FRANCISCO DE MORAES REGO lavrada pelo 2º Tabelionato de Notas de Belém/PA em 15/03/2013.

Em suas razões recursais (Ids 24033784 e 24033788), os apelantes sustentam: (i) nulidade da citação de JOSÉ FRANCISCO DE MORAES REGO E SILVA JUNIOR, realizada por edital, sem a devida exaustão dos meios de localização pessoal; (ii) incompetência territorial do juízo da Comarca de Santa Maria do Pará; (iii) impossibilidade de reconhecimento da paternidade post mortem com base em laudo inconclusivo e sem recusa voluntária de submissão ao exame de DNA; (iv) ausência de outras provas suficientes da filiação.

Em contrarrazões (Id 24033802), ANDRE WILSON RODRIGUES GARCIA pugna pela manutenção da Sentença, rechaçando as preliminares suscitadas e defendendo a presunção de paternidade com base na Súmula 301 do STJ, diante da ausência de colaboração dos demais herdeiros na produção de prova pericial.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

No que diz respeito à alegada nulidade da citação de JOSÉ FRANCISCO DE MORAES REGO E SILVA JUNIOR, verifico que o juízo de origem, após sucessivas tentativas de citação pessoal infrutíferas, autorizou a citação por edital nos moldes do art. 256 do CPC, procedimento este que não vulnera o contraditório ou a ampla defesa, quando verificado o esgotamento dos meios ordinários de localização do demandado.

Não é outro o entendimento do E. STJ, que tem relativizado o art. 256, §3º, do CPC, entendendo que a análise sobre o esgotamento de diligências deve ser realizada caso a caso
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital.

2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei.

3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.

5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.

6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido”. (STJ REsp nº. 1971968 - DF (2021/0225412-9). Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgado em: 20/06/2023) (grifos nossos).

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE LOCALIZAR A PARTE EXECUTADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada, sendo bastante a pesquisa do seu paradeiro em bancos de dados de órgãos oficiais. 2. No caso concreto, foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar a parte executada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (TJ-DF 07462334720208070000 DF 0746233-47.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO POR EDITAL.POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS SISTEMAS EXISTÊNTES. PRÉVIA CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. CITAÇÃO AO ENDEREÇO OBTIDO INFRUTÍFERA. Considerando que o juízo já havia consultado o Sistema Infojud, determinado a expedição de mandado de citação ao endereço obtido no referido sistema, no entanto, sem sucesso, não se mostra necessária a consulta a todos os sistemas existentes para que a citação se dê por meio de edital, haja vista que o sistema consultado já é o suficiente
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 12121429 PR 1212142-9 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 11/06/2014, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1366 07/07/2014) (grifos nossos).

Ação de cobrança. Cartão de crédito. Citação editalícia. Validade. O Conselho Nacional de Justiça recomenda que antes da citação por edital seja confirmado o endereço do réu por meio de convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário (INFOSEG, INFOJUD e BACEN-JUD).
Inexigível, para o deferimento da citação editalícia, o esgotamento absoluto de todas as diligências para a localização do réu. O deferimento da citação ficta deve se dar à luz dos princípios da prudência e da razoabilidade. Se o réu não pode ser localizado, mesmo após a realização de pesquisas por meio dos principais bancos de informações postos à disposição do Poder Judiciário, presume-se que se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, o que autoriza a citação ficta
. Documentos acostados aos autos que embasam a ação de cobrança. Os documentos juntados pelo autor comprovam a utilização do cartão pelo réu, bem como o seu inadimplemento. Débito existente e devido. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10916440820178260100 SP 1091644-08.2017.8.26.0100, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 06/11/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2021) (grifos nossos).

Assim, com esteio nos princípios da celeridade, cooperação, boa-fé objetiva, proporcionalidade e razoabilidade, bem como na jurisprudência do E. STJ, que admite o sopesamento caso a caso, mostra-se insofismável ratificar a citação editalícia e confirmar a sentença de 1º Grau.

Sobre a suposta incompetência territorial, alega-se a nulidade da sentença de mérito em face da total incompetência do juízo da Comarcar de Santa Maria do Pará para apreciar o feito, já que o falecido sempre residiu em Belém, e o foro competente seria do domicílio do réu/investigado, com esteio no art. 46, do CPC.

De fato, o foro deveria ser o do domicílio do réu. Todavia, trata-se de competência relativa, que admite prorrogação quando não alegada em momento oportunidade,
conforme os termos do art. 65 do CPC,
senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PARTES MAIORES E CAPAZES - FORO DO ALIMENTANDO - COMPETÊNCIA RELATIVA - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 33 DO STJ - MANIFESTAÇÃO DO REQUERIDO - AUSÊNCIA - NULIDADE AFASTADA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA -PRODUÇÃO DE EFEITOS EX NUNC - EXTENSÃO DOS EFEITOS AO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Embora o foro de domicílio do alimentando seja, nos termos do art. 53, inciso II, do CPC, o competente para processamento da ação de alimentos, em se tratando de ação exoneratória em que não subsiste interesse de incapaz a ser tutelado, referida regra de competência detém natureza relativa - Consoante a Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício -
Hipótese em que o alimentando não arguiu, a tempo e modo adequados, a incompetência do juízo em que tramitou a ação de exoneração de alimentos, sendo certo que a competência relativa se prorroga se não alegada a questão em preliminar de contestação
- A concessão da gratuidade de justiça, embora possa ser requerida a qualquer tempo, possui efeitos ex nunc, não podendo retroagir para alcançar encargos processuais anteriores (AgInt no REsp n. 1 .828.060/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 19/5/2020) - Mantém-se a multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando a parte deixa de comparecer à audiência para a qual foi devidamente intimada (TJ-MG - Apelação Cível: 5000576-88.2022 .8.13.0327 1.0000 .24.031685-1/001, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/04/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 23/04/2024).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PARTES MAIORES E CAPAZES. DOMICÍLIO DO RÉU . COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO . SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 . Versando os autos sobre investigação de paternidade entre partes maiores e capazes, não havendo pedido de alimentos a atrair a regra da Súmula nº 1 do STJ, nem tampouco petição de herança, resta aplicável o art. 46 do CPC, que prevê que, em regra, a ação fundada em direito pessoal será proposta no domicílio do réu. 2. Ocorre, contudo, que como a regra de competência territorial disposta no art . 46 do CPC é de natureza relativa, não cabe ao julgador declarar-se incompetente de ofício (Súmula nº 33 do STJ), porquanto a ausência de arguição da incompetência pelo requerido,
enseja, inclusive, a prorrogação da competência, conforme os termos do art. 65 do CPC.
3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente, para declarar a competência da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína para processar e julgar o feito originário . (TJTO , Conflito de competência cível, 0012522-17.2022.8.27 .2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 16/11/2022, DJe 25/11/2022 12:18:59) (TJ-TO - CC: 00125221720228272700, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Conflito de Competência) (grifos nossos).

Enfim, rejeitadas as preliminares arguidas.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a Sentença foi escorreita ao aplicar, por analogia,
a Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual: “Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção
juris tantum
de paternidade”.

No caso em apreço,
os herdeiros do falecido, notadamente os requeridos, foram devidamente intimados para coleta de material genético e, mesmo cientes da relevância da prova, mantiveram-se inertes ou ausentes injustificadamente
, evidenciando comportamento protelatório e desidioso, autorizando a presunção judicial, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECLAMAÇÃO . ACÓRDÃO DO STJ QUE DETERMINOU INVESTIGAÇÃO EXAURIENTE SOBRE FRAUDE EM EXAME DE DNA. SENTENÇA QUE, COM BASE NO MESMO DOCUMENTO JÁ EXAMINADO PELA CORTE, CONCLUIU PELA PREVALÊNCIA DE COISA JULGADA ANTERIORMENTE FORMADA E QUE HAVIA SIDO AFASTADA PELO STJ. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE.
RECUSA TÁCITA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GENÉTICO PELO HERDEIRO E POR TERCEIROS . SENTENÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 301/STJ. ERRO DE JULGAMENTO
. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO SUMULAR QUE DEPENDE, DE IGUAL MODO, DO EXAURIMENTO DA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA.
ADOÇÃO DE MEDIDAS INDUTIVAS, COERCITIVAS E MANDAMENTAIS AO HERDEIRO QUE SE NEGA A FORNECER MATERIAL BIOLÓGICO . POSSIBILIDADE, QUANDO INAPLICÁVEL DESDE LOGO O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 301/STF OU QUANDO VERIFICADA POSTURA ANTICOOPERATIVA QUE RESULTE EM PREJUÍZO AO PRETENSO FILHO. ADOÇÃO DAS MEDIDAS INDUTIVAS, COERCITIVAS E MANDAMENTAIS A TERCEIROS QUE IGUALMENTE SE RECUSAM A FORNECER MATERIAL BIOLÓGICO. POSSIBILIDADE
. LEGITIMAÇÃO PROCESSUAL AD ACTUM . OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E, POR ANALOGIA, DO PROCEDIMENTO APLICÁVEL À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA EM PODER DE TERCEIRO. 1- O propósito da presente reclamação é definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao fundamento de que deveria ser respeitada a coisa julgada formada em anterior ação investigatória de paternidade afrontou a autoridade de decisão proferida por esta Corte por ocasião do julgamento do REsp 1.632.750/SP, por meio da qual se determinou a apuração de eventual fraude no exame de DNA realizado na primeira ação investigatória e a realização de novo exame de DNA para a apuração de eventual existência de vínculo biológico entre as partes . 2- Tendo o acórdão desta Corte concluído que o documento apresentado pela parte configurava prova indiciária da alegada fraude ocorrida em anterior exame de DNA e, em razão disso, determinado a reabertura da fase instrutória, não pode a sentença, valendo-se apenas daquele documento, extrair conclusão diversa, no sentido de não ser ele suficiente para a comprovação da fraude, sob pena de afronta à autoridade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 3- Determinado, pelo acórdão desta Corte, que fosse realizado novo exame de DNA para apuração da existência de vínculo biológico entre as partes, não pode a sentença, somente com base na ausência das pessoas que deveriam fornecer o material biológico, concluir pelo restabelecimento da coisa julgada que se formou na primeira ação investigatória (e que foi afastada por esta Corte), nem tampouco concluir pela inaplicabilidade da presunção contida na Súmula 301/STJ, sem que sejam empreendidos todas as providências necessárias para a adequada e exauriente elucidação da matéria fática. Aliás, é preciso enfatizar que maior do que o direito de ter um pai é o direito de saber quem é o pai. 4- A impossibilidade de condução do investigado "debaixo de vara" para a coleta de material genético necessário ao exame de DNA não implica na impossibilidade de adoção das medidas indutivas, coercitivas e mandamentais autorizadas pelo art . 139, IV, do novo CPC, com o propósito de dobrar a sua renitência, que deverão ser adotadas, sobretudo, nas hipóteses em que não se possa desde logo aplicar a presunção contida na Súmula 301/STJ ou quando se observar a existência de postura anticooperativa de que resulte o non liquet instrutório em desfavor de quem adota postura cooperativa, pois, maior do que o direito de um filho de ter um pai, é o direito de um filho de saber quem é o seu pai. 5- Aplicam-se aos terceiros que possam fornecer material genético para a realização do novo exame de DNA as mesmas diretrizes anteriormente formuladas, pois, a despeito de não serem legitimados passivos para responder à ação investigatória (legitimação ad processum), são eles legitimados para a prática de determinados e específicos atos processuais (legitimação ad actum), observando-se, por analogia, o procedimento em contraditório delineado nos art. 401 a 404, do novo CPC, que, inclusive, preveem a possibilidade de adoção de medidas indutivas, coercitivas, sub-rogatórias ou mandamentais ao terceiro que se encontra na posse de documento ou coisa que deva ser exibida. 6- Reclamação julgada procedente . (STJ - Rcl: 37521 SP 2019/0061080-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. APELO DO CORRÉU. ALEGADA FALTA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR . INVIABILIDADE. CERTIDÃO DE BATISMO NA QUAL CONSTA O NOME DO DE CUJUS COMO PAI. RECUSA INJUSTIFICADA DOS HERDEIROS DO FALECIDO AO EXAME DE DNA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO FRUSTRADA PELA AUSÊNCIA DOS RÉUS . ÔNUS PROBATÓRIO QUE PASSA A SER DOS RECUSANTES DA PERÍCIA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 231 E 232, DO CÓDIGO CIVIL, E SÚMULA 301, DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À PROCEDÊNCIA DO PLEITO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"A presunção de paternidade diante da recusa ao exame genético - decorrente de interpretação conjugada da Lei n. 12 .004/2009, dos arts. 231 e 232 do Código Civil e da Súmula 301 do STJ -, aplica-se ao investigado e, no caso de investigação de paternidade post mortem, igualmente aos herdeiros demandados." ( AI n. 2012 .063229-9, rel. Des. Eládio Torret Rocha, j. em 16 .05.2013)
(TJ-SC - AC: 20120766466 SC 2012.076646-6 (Acórdão), Relator.: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 23/07/2014, Primeira Câmara de Direito Civil Julgado).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DE DNA - RECUSA INJUSTIFICADA DOS HERDEIROS - PRESUNÇÃO RELATIVA DE PATERNIDADE - PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL À AUTORA - SENTENÇA REFORMADA. 1. O direito ao reconhecimento de sua ancestralidade e origem genética, por dizer respeito à própria personalidade do indivíduo, constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível (Súmula nº. 149 do STF), calcado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art . 1º, III, da CR/88), devendo ser respeitada a necessidade psicológica de se conhecer a verdade biológica. 2. Em ação de investigação de paternidade, a presunção relativa de paternidade (Súmula nº. 301 do STJ), decorrente da recusa em se submeter ao exame de DNA, não se limita à pessoa do investigado, devendo atingir os réus que, injustificadamente, se recusam à realização do exame .
3. O fato de os herdeiros terem se recusado, injustificadamente, a se submeterem ao exame de DNA, requerido diversas vezes pela autora que, inclusive, se dispôs a custeá-lo, gera presunção iuris tantum de paternidade, mormente em se considerando, ainda, que a prova testemunhal foi uníssona no sentido de que a autora é filha do falecido
. 4. Dar provimento ao recurso (TJ-MG - AC: 10056120094380001 MG, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019) (grifos nossos).

A prova documental corroborou
a narrativa inicial quanto à convivência entre o autor e o falecido,
com demonstração de
transferências bancárias e preocupação financeira com o sustento do autor
.

A filiação, como direito da personalidade, encontra respaldo constitucional e legal nos arts. 1.596 e 1.609 do Código Civil, sendo vedada qualquer discriminação entre filhos.

Portanto, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), da busca da verdade real e da primazia do interesse do filho, não merece reforma a decisão singular que reconheceu a paternidade
post mortem
e, por conseqüência, o direito à herança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado a assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025